Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA.

I – A ação de cobrança está aparelhada com o contrato de prestações de serviços educacionais, requerimento de matrícula e ficha financeira. Necessário o histórico escolar, o qual é documento hábil a demonstrar a prestação dos serviços educacionais. Cobrança das mensalidades improcedente.

II – Apelação conhecida parcialmente e desprovida.